Tribunal: TJSP
Processo: 1032135-31.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação de Desapropriação movida contra proprietário anterior do imóvel, depois da transmissão do bem – A posse do poder pública é originária, expurgada de qualquer vício de origem – Inteligência da regra do art. 31 do DL 3.365/1941 – Necessária, contudo, a realização de perícia, expressamente requerida pela parte autora – Recurso parcialmente provido.